Tribunal: TJES
Processo: 5010875-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010875-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO MARIANO PEREIRA

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010875-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MARCELO MARIANO PEREIRA

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DELITO PREVISTO NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO CAUTELAR AFASTADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE POR NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ILEGALIDADE. DISPENSA DA FIANÇA A TEOR DO ART. 325, §1º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES SUBSIDIÁRIAS MANTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010875-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MARCELO MARIANO PEREIRA

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MARCELO MARIANO PEREIRA
em face o suposto ato coator praticado pelo o
Juízo de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, estipulando fiança ao assistido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Segundo a defesa, o valor arbitrado é ilegal, pois ultrapassadas mais de 72 (setenta e duas) horas desde a fiança imposta, não fora realizado qualquer pagamento por parte do autuado ou de sua família, inegavelmente hipossuficientes – o que é confirmado pela necessidade de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública.

Por tal razão requer, liminarmente, seja expedido alvará de soltura independentemente do pagamento da fiança.

De acordo com os documentos que instruem os autos, o paciente teria, em tese, praticado o delito previsto no
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

Conforme decidido em sede liminar, saliento, desde logo, já ter sido afastada pela autoridade tida por coatora a necessidade da prisão cautelar, o que torna dispensável a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos contidos no artigo 312. A liberdade, frise-se, já foi deferida, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta observou a razoabilidade e a proporcionalidade.

A liminar deve ser confirmada em sede meritória.

Sabe-se que “
se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
.” (STJ, HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

No caso, verifico que o paciente encontrava-se custodiado desde o dia 13 de setembro de 2023 em razão da ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança, o que resta evidenciado pelas circunstâncias fáticas apresentadas, considerando que se encontra assistido pela defensoria pública.

Diante destes circunstâncias,
é possível a dispensa da fiança fixada
, a teor do que prevê o Código de Processo Penal.

Vejamos o que dispõe o CPP:

Art. 325, §1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Sendo assim, confirmo aliminar,
a fim de dispensar a fiança, nos moldes do art. 325 § 1° do CPP
.

Mantenho inalteradas, no entanto, as demais medidas substitutivas do art. 319 do CPP
: ) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar da data da decisão do magistrado a quo ao juízo ao qual o APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Isso posto, sem maiores delongas, concedo a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Concedo a ordem, nos termos do voto do relator.